Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 104616334). Manifestação da recorrente (ID 29987086). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que, em virtude da realização de acordo entre as partes, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006